Tribunal: TJSP
Processo: 1503219-35.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, COM VISTAS A EVITAR A

Ementa:
ROUBO MAJORADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, COM VISTAS A EVITAR A EXCESSIVIDADE DO RESULTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503219-35.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUCAS RODOLFO PIZARRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Lucas Rodolfo Pizarro para readequar a reprimenda a ele
imposta para 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, inalterada, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503219-35.2018.8.26.0577 -Voto no 51.386
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1503219-35.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CRIMINAL CENTRAL
JUIZ SENTENCIANTE: PEDRO LUIZ FERNANDES NERY RAFAEL
APELANTE: LUCAS RODOLFO PIZARRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO MAJORADO
AUTORIA DELITIVA PROVADA.
Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de
coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, de
rigor a manutenção do édito condenatório.
DOSIMETRIA
APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS
CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL,
COM
VISTAS
A
EVITAR
A
EXCESSIVIDADE
DO
RESULTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO SOMENTE DA
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO
ESTATUTO
REPRESSOR.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 51.386
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 118/125, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal movida pela
JUSTIÇA PÚBLICA em face de LUCAS RODOLFO PIZARRO para condená-lo às penas
de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21
dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §
2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
acusado,
tão
somente,
pelo
afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima, pela redução da fração
imposta pelas causas de aumento e pela fixação de regime inicial mais brando (fls.
132/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503219-35.2018.8.26.0577 -Voto no 51.386
FLS. 3
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
138/142), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 161/165).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 27 de junho de 2018, por volta
das 21h, na Rua Recife, altura do no 100, Vila Terezinha, comarca de São José dos
Campos, Lucas Rodolfo Pizarro, agindo em concurso e com identidade de desígnios
com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para proveito comum, mediante o
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, a quantia de R$ 350,00, um
aparelho de telefonia celular e cartões bancários, todos pertencentes a Éric Drago
Garcia.
Segundo o apurado, a vítima trabalhava como motorista de
aplicativo quando recebeu uma solicitação para buscar um passageiro no endereço
acima citado. Lá chegando, adentraram o veículo o réu e um comparsa, os quais
seguiram trajeto até o ponto apontado como destino e solicitaram ao ofendido que
entrasse em uma estrada de terra. Neste momento, tais agentes anunciaram o assalto
mediante o emprego de arma de fogo, amarraram os pés e mãos da vítima e a
colocaram no banco traseiro do carro, subtraindo os objetos em questão. Os roubadores,
então, passaram a trafegar com o ofendido e dirigiram-se a uma agência bancária, onde,
utilizando-se do cartão da vítima, realizaram um saque de R$200,00. Em seguida, os
criminosos dirigiram-se a outra agência bancária para tentar sacar mais dinheiro,
momento em que a vítima conseguiu romper as fitas que a amarravam e empreendeu
fuga.
Muito embora a Defesa não se insurja contra a condenação, é
cediço que o recurso de apelação devolve ao juízo ad quem o reexame integral do feito.
Deste modo, de rigor anotar que a r. sentença a quo encontra-se pautada em provas
firmes de autoria e materialidade, especialmente na admissão da subtração pelo
apelante mídia digital), nas declarações da vítima (fls. 5/6 e mídia digital), e na prova
documental colhida (cf. boletim de ocorrência de fls. 2/4, autos de exibição, apreensão e
entrega de fls. 7/8 e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 9), razão pela qual o
conjunto probatório elencado nos autos era seguro para embasar o bem lançado decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503219-35.2018.8.26.0577 -Voto no 51.386
FLS. 4
condenatório.
A causa de aumento do concurso de agentes restou
demonstrada pela prova oral, notadamente pelas declarações do ofendido e pelas
palavras do próprio acusado, que admitiu ter cometido o delito em comparsaria.
O emprego de arma de fogo também está bem comprovada,
especialmente porque, a despeito de o réu ter alegado ter feito uso de um simulacro, a
vítima foi segura ao afirmar que os assaltantes utilizaram um bélico para praticar o
assalto, o que era o quanto bastava para o reconhecimento da majorante.
A restrição da liberdade da vítima também não pode ser
afastada, visto que, além de o ofendido ter sido amarrado e seus bens, subtraídos, os
roubadores ainda o custodiaram dentro do veículo e o conduziram a duas agências
bancárias, restringindo sua liberdade por tempo juridicamente relevante.
No que toca à dosimetria das penas, contudo, a sentença
merece reparo.
A basilar do acusado foi mantida no piso legal de 4 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Em seguida, muito embora reconhecida pelo magistrado a quo,
a atenuante da confissão espontânea não poderia mesmo conduzir a reprimenda para
aquém do menor patamar, nos termos da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ante a prática do delito após a alteração do artigo 157 do Código
Penal pela Lei no 13.654/2018, o juiz sentenciante aplicou o aumento de 3/8 pelas
causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima
(artigo 157, § 2o, II e V, do Código Penal), e, ainda nesta etapa, procedeu à nova
majoração de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
Contudo, em se tratando de majorantes previstas na parte
especial do Código Penal, é o caso de se aplicar apenas um dos acréscimos, qual seja, o
que mais aumente a reprimenda, nos termos do artigo 68, § único, do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503219-35.2018.8.26.0577 -Voto no 51.386
FLS. 5
regramento: “Art. 68 (...). Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Assim, a fim de se evitar a excessividade do resultado, aumenta-
se a pena, tão somente, na fração de 2/3, resultando o quantum total, agora, em 6 anos
e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado é o único adequado ao caráter
repressivo e preventivo da reprimenda, sendo inviável o abrandamento. Isso porque, as
circunstâncias em que cometido o delito a vítima foi abordada por dois agentes, os
quais a subjulgaram com o emprego de arma de fogo, a amarraram e a conduziram em
seu próprio veículo até duas agências bancárias - evidenciam a maior gravidade da
conduta e a alta periculosidade do roubador, fatores que exigem resposta enérgica, com
a qual não é compatível solução menos severa, nos termos do artigo 33, §2o, aIínea 'a',
do Código Penal.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da pena-base no
mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de
critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). 2. A
gravidade do crime e a periculosidade do agente, são circunstâncias aptas a autorizar a preterição
de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3. Precedentes do STF -
HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso improvido” (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEXTA TURMA).
E ainda: “(...) Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório
não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes
sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (HC 391.146/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
Pelos mesmos motivos, e diante do quantum total da pena
aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503219-35.2018.8.26.0577 -Voto no 51.386
FLS. 6
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Lucas
Rodolfo Pizarro para readequar a reprimenda a ele imposta para 6 anos e 8 meses
de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no
valor unitário mínimo, inalterada, no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator